Tribunal: TJSP
Processo: 2071093-62.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – Petição inicial indeferida devido à ausência de pedido de novo julgamento e de ilegitimidade ativa – Alegação de que houve pedido expresso de novo julgamento – Inocorrência – Pedido genérico, que não se presta ao propósito exigido pela lei, no âmbito da Ação Rescisória – Impossibilidade de estabelecimento de indenização por dano material relativo à

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – Petição inicial indeferida devido à ausência de pedido de novo julgamento e de ilegitimidade ativa – Alegação de que houve pedido expresso de novo julgamento – Inocorrência – Pedido genérico, que não se presta ao propósito exigido pela lei, no âmbito da Ação Rescisória – Impossibilidade de estabelecimento de indenização por dano material relativo à arrematação do imóvel, que nunca foi pedido pela parte, por constituir violação ao princípio da congruência – Pedido feito pela autora, concernente apenas aos seus interesses, dissociado daqueles envolvidos na causa rescindenda.

CONTRADIÇÃO – Inexistência de contradição com o que decidido pela Colenda 9a Câmara de Direito Privado, que constatou a impropriedade do ajuizamento de embargos de terceiro ante a existência de coisa julgada – Decisão, a da E. 9a Câmara, que não pode ser interpretada como contendo sugestão de propositura da ação rescisória, e assim vinculativo do juízo competente para julgá-la – Procedimentos judiciais que devem ser, necessariamente, objeto de juízo de admissibilidade, consistente na verificação de preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais – Ausência de despropósito na r. decisão agravada, que somente ponderou a impossibilidade da ação rescisória, em exame de ordem técnica.

TERCEIRO INTERESSADO E FORMALISMO EXCESSIVO – Eventual possibilidade de que terceiro proponha ação rescisória contra decisão proferida em processo do qual não fez parte, vinculada à possibilidade de que esse terceiro pudesse ter intervindo naquele feito, na qualidade de litisconsorte, assistente ou simples interessado – Recorrente que adquiriu o imóvel posteriormente à prolação do v. acórdão que se pretende rescindir e, portanto, não tinha qualquer interesse naquela demanda – Recorrente que não pode ser qualificada como terceira, mesmo que a decisão da causa rescindenda surta efeitos e que ela seja proprietária do imóvel, pois, como visto, à época da declaração de ineficácia da arrematação, ela não tinha nenhuma vinculação com o bem – Ausência de formalismo excessivo – Exame de pressupostos processuais que deve ser rigoroso, no âmbito da Ação Rescisória, sob pena de o procedimento ser utilizado como mero substituto processual – Risco evidente à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

FUNGIBILIDADE – Instituto a ser aplicado, quando existentes condições muito específicas, no âmbito recursal – Ação rescisória que tem natureza jurídica de ação autônoma – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Decisão mantida.

Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000370633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2071093-62.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JANAÍNA FÁTIMA DOS SANTOS, é agravado MAURICIO ALVES REZENDE.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA, PIVA RODRIGUES,
GALDINO TOLEDO JÚNIOR, ELCIO TRUJILLO, SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO No 2071093-62.2018.8.26.0000/50000
COMARCA -
SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
10o Ofício, Processo no 0116108-26.2011.8.26.0100
AGRAVANTE-
JANAÍNA FÁTIMA DOS SANTOS
AGRAVADO -
MAURÍCIO ALVES REZENDE
VOTO no 31.337
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA Petição
inicial indeferida devido à ausência de pedido de novo
julgamento e de ilegitimidade ativa
Alegação de que
houve pedido expresso de novo julgamento Inocorrência
Pedido genérico, que não se presta ao propósito exigido
pela lei, no âmbito da Ação Rescisória Impossibilidade de
estabelecimento de indenização por dano material relativo
à arrematação do imóvel, que nunca foi pedido pela parte,
por constituir violação ao princípio da congruência

Pedido feito pela autora, concernente apenas aos seus
interesses, dissociado daqueles envolvidos na causa
rescindenda.
CONTRADIÇÃO Inexistência de contradição com o que
decidido pela Colenda 9a Câmara de Direito Privado, que
constatou a impropriedade do ajuizamento de embargos de
terceiro ante a existência de coisa julgada Decisão, a da
E. 9a Câmara, que não pode ser interpretada como contendo
sugestão de propositura da ação rescisória, e assim
vinculativo
do
juízo
competente
para
julgá-la

Procedimentos judiciais que devem ser, necessariamente,
objeto de juízo de admissibilidade, consistente na
verificação de preenchimento das condições da ação e dos
pressupostos processuais Ausência de despropósito na r.
decisão agravada, que somente ponderou a impossibilidade
da ação rescisória, em exame de ordem técnica.
TERCEIRO INTERESSADO E FORMALISMO EXCESSIVO
Eventual possibilidade de que terceiro proponha ação
rescisória contra decisão proferida em processo do qual
não fez parte, vinculada à possibilidade de que esse terceiro
pudesse ter intervindo naquele feito, na qualidade de
litisconsorte, assistente ou simples interessado Recorrente
que adquiriu o imóvel posteriormente à prolação do v.
acórdão que se pretende rescindir e, portanto, não tinha
qualquer interesse naquela demanda Recorrente que não
pode ser qualificada como terceira, mesmo que a decisão da
causa rescindenda surta efeitos e que ela seja proprietária
do imóvel, pois, como visto, à época da declaração de
ineficácia da arrematação, ela não tinha nenhuma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vinculação com o bem Ausência de formalismo excessivo
Exame de pressupostos processuais que deve ser rigoroso,
no âmbito da Ação Rescisória, sob pena de o procedimento
ser utilizado como mero substituto processual
Risco
evidente à coisa julgada e ao princípio da segurança
jurídica.
FUNGIBILIDADE
Instituto a ser aplicado, quando
existentes condições muito específicas, no âmbito recursal
Ação rescisória que tem natureza jurídica de ação
autônoma Impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade Decisão mantida.
Agravo interno não provido.
Trata-se de agravo interno oposto contra a r. decisão monocrática de
fls. 100/107, que indeferiu petição inicial de ação rescisória em que se pretendia a
rescisão de acórdão proferido em apelação julgada pela Colenda 9a Câmara de
Direito Privado.
Alega a agravante: a) não deveria, em nenhuma hipótese, ser
considerada condição da ação um pedido de novo julgamento, pois é alheia às causas
de pedir e relações jurídicas relativas às partes do processo do qual se pretende
rescindir o acórdão e não tem interesse jurídico para propor outro julgamento; b) não
necessariamente haveria de ser realizado novo julgamento, mas somente a
substituição da condenação por perdas e danos; c) houve pedido de novo julgamento,
solicitando a rescisão de capítulo referente à posse e requerido novo julgamento para
que o autor da ação fosse indenizado; d) mesmo se houvesse falha técnica, não seria
mais do que mero formalismo, podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade
para adequar o pedido ao que se entende ser a técnica mais apurada, sem que o
processo fosse simplesmente extinto, a representar grande injustiça e desumanidade;
e) julgar que falta interesse processual é ainda mais despropositado, pois, se o TJSP
entendeu pela impossibilidade do manejo de embargos de terceiro, pelo risco de
ofensa à coisa julgada, o julgamento da ação rescisória decidiu pela sua ilegitimidade
porque a decisão discutida não pode afetá-la, ou seja, a coisa julgada ora é suscitada
para que seja tolhido seu direito à posse, ora para que seja tolhido o seu direito à
ação; f) as jurisprudências utilizadas para fundamentar a r. decisão não guardam
relação com o caso, pois ela é proprietária do imóvel, terceira interessada e lá vive há
mais de três anos; g) o único argumento possível seria a falta de interesse de agir,
pelo fato daquele julgamento não surtir efeitos perante si, mas o que ocorre é o
contrário.
Requer “ao Exmo. Sr. Dr. Des. Relator, em juízo de retratação, digne-
se a analisar o mérito da presente Ação Rescisória, para o fim de serem deferidos os
pedidos contidos na inicial, ou que seja julgado pelo colegiado para que,
primeiramente seja constatada a legitimidade ativa da Autora e posteriormente
enfrentado o mérito constatadas as contrariedades ao parágrafo 1o artigo 54 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
13.097 e art. 903 caput e parágrafo 4o do CPC, para que ao fim seja julgada
totalmente procedente a presente demanda para o fim de ser rescindido o capítulo
do Acórdão que determinou a perda de posse por parte da Autora, compradora de
boa fé, em processo de que ela não fez parte”.
Foi deferida a medida liminar (fls. 32).
É o relatório.
1. Bate-se a autora, com este agravo interno, contra a r. decisão
monocrática que indeferiu petição inicial da ação rescisória por ela interposta, com a
seguinte fundamentação:
“(...)
“O artigo 968, I, do Código de Processo Civil , afirma ser
dever do autor “cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo
julgamento da causa”. Assim a disposição porque o eventual acolhimento
do pedido de procedência da ação rescisória o judicium rescindens
implicará em ver reconhecida a impropriedade da sentença que foi
rescindida e, quando necessário e possível, será imprescindível que, desde
já, se faça a adequação da situação jurídica ali exposta, emitindo-se
prestação jurisdicional nova e pertinente à resolução da lide o judicium
rescissorium.
Não fosse assim, a decisão que julgasse procedente o pedido
rescisório devolveria as partes ao estágio pré-sentencial, sem que o Estado-
Juiz exercesse o poder jurisdicional e adequasse o litígio que lhe fora posto a
resolver, tornando inócua a própria atividade da jurisdição. Daí a
necessidade do pedido de novo julgamento que, nesse caso, não poderia ser
genérico, posto que bem delimitado o objeto da ação, consistente na
pretensão da autora a ver reconhecida a validade da arrematação que foi
anulada pelo v. acórdão rescindendo.
Ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR que,
“Acolhendo o pedido, a decisão do tribunal pode
completar-se com a simples desconstituição da sentença, como
ocorre no caso de violação da res iudicata (art. 485, no IV). O mero
judicium rescindens exaure, assim, a prestação jurisdicional,
restaurando a autoridade da primeira sentença trânsita em julgado.
“Em outros casos, rescindida a sentença, permanece
pendente a questão de mérito do processo em que a decisão
impugnada foi proferida. Cumpre, então, ao tribunal completar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgamento, decidindo-a, também, através do judicium rescissorium
(art. 494). Por exemplo: rescindiu-se uma sentença condenatória
por erro de fato do juiz que não atentou para a prova de pagamento
produzida pelo réu. O tribunal não apenas anulará a sentença como
também julgará improcedente o pedido da ação condenatória.
“A decisão que nega admissibilidade à pretensão de
rescindir a sentença é meramente processual ou terminativa.
“No judicium rescindens, é constitutiva a decisão
que acolhe o pedido, pois cria situação jurídica nova, ao desfazer a
autoridade da coisa julgada. A que o julga improcedente é de
natureza declaratória (negativa) pois limita-se a declarar a
inexistência do motivo legal para desconstituir a sentença
impugnada.
“No judicium rescissorium, o pronunciamento do
tribunal substitui a sentença primitiva e terá, naturalmente, a
mesma natureza dela, se coincidir com o seu teor. Mas poderá ser
de sentido contrário, hipótese em que as respectivas naturezas serão
diversas. A decisão do tribunal, destarte, poderá assumir todas as
feições admissíveis, quais sejam: declaratória, constitutiva ou
condenatória, conforme a prestação jurisdicional apresentada às
partes. (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 49a ed., 2008,
Forense, Rio de Janeiro, p. 724/725)”.
“Desse modo, a petição inicial peca pela precariedade
técnica, ou seja, deixou de veicular pedido que fosse corolário lógico do
atendimento de sua pretensão, o que torna a peça imprestável à finalidade a
que se destina.
“3. Tampouco a autora pode ser qualificada como “terceira
juridicamente interessada”.
“Isso porque, quando prolatado o v. acórdão rescindendo, ela
sequer havia comprado o imóvel e, portanto, não poderia intervir como
terceira na relação processual instaurada na ação de embargos de terceiro
opostos pelo réu Maurício (processo no 0080198-25.2017.8.26.0100), sendo
inaplicável à espécie, o disposto no art. 967, inciso II, do CPC/15, por não
estar ela sujeita aos efeitos da coisa julgada que resolveu questão
completamente alheia, atinente exclusivamente às partes ali demandantes.
Nesse sentido, anotam THEOTÔNIO NEGRÃO e Continuadores:
“É preciso ser juridicamente interessado; não basta o
simples interesse econômico para legitimar o terceiro a propor ação
rescisória (STJ 1a Seção, AR 3.185, Min. Luiz Fux, j. 25.10.06,
JTAERGS, 100/200, Bol. AASP 1.516/1) (Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., Saraiva, São
Paulo, 2016, p. 872).
“Nesse sentido, decisões desta Corte:
“Ação rescisória. Fundamento no art. 966, VII, do
CPC. Sentença de procedência em ação de reparação de danos.
Determinação de arrematação e penhora de bem imóvel.
Desconstituição do julgado proposta por terceiros que não foram
parte naquele processo, nem integraram a lide. Teoria dos efeitos
reflexos da coisa julgada. Hipótese que não alberga a eficácia
reflexa. Ilegitimidade ativa ad causam. Reconhecimento. Carência
da ação. Indeferimento da inicial. Ação extinta sem resolução do
mérito. (TJSP; Ação Rescisória 2223742-80.2016.8.26.0000;
Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/03/2019; Data de Registro: 08/03/2019).
ILEGITIMIDADE
"AD
CAUSAM"
-
Ação
rescisória - Sentença que declarou a aquisição de imóvel por
usucapião pelos réus Autor que o arrematou anteriormente, mas,
não levou a carta a registro Inexistência de titularidade de relação
jurídica conexa com aquela sobre a qual dispôs a sentença
rescindenda ou de qualquer relação com o perdedor do direito de
propriedade ou com o que a adquire pelo usucapião - Interesse que
é oposto ao destes, pelo que não poderia sequer intervir como
assistente de qualquer das partes Condição de terceiro interessado
não reconhecida, mas apenas de terceiro prejudicado, insuficiente
para propor a ação rescisória Art. 487, II, do CPC Ilegitimidade
ativa do autor - Extinção do processo sem resolução do mérito.
(TJSP; Ação Rescisória 2084504-80.2015.8.26.0000; Relator (a):
Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
de Angatuba - Vara Única; Data do Julgamento: 25/08/2015; Data
de Registro: 25/08/2015).
“A consequência de assim entender é a extinção do processo
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de
Processo Civil em vigor, ou, quando não, por não preenchido pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
“4. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o
processo sem resolução do mérito, por aplicação do artigo 485, incisos I e
VI, do Código de Processo Civil, suportando a autora as custas e despesas
processuais, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil.”
2. A recorrente diz ter feito o pedido para o novo julgamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contrariamente ao afirmado na r. decisão agravada, pois, “como consta do próprio
relatório da decisão agravada, houve sim tal pedido, que não foi genérico, pelo
contrário, foi expresso em solicitar a rescisão de capítulo referente à posse e
requereu novo julgamento para que houvesse indenização ao Autor daquela ação”.
A r. decisão agravada, contudo, observou que “o artigo 968, I, do
Código de Processo Civil , afirma ser dever do autor “cumular ao pedido de
rescisão, se for o caso, o de novo julgamento da causa”. Assim a disposição porque
o eventual acolhimento do pedido de procedência da ação rescisória o judicium
rescindens implicará em ver reconhecida a impropriedade da sentença que foi
rescindida e, quando necessário e possível, será imprescindível que, desde já, se faça
a adequação da situação jurídica ali exposta, emitindo-se prestação jurisdicional
nova e pertinente à resolução da lide o judicium rescissorium. Não fosse assim, a
decisão que julgasse procedente o pedido rescisório devolveria as partes ao estágio
pré-sentencial, sem que o Estado-Juiz exercesse o poder jurisdicional e adequasse o
litígio que lhe fora posto a resolver, tornando inócua a própria atividade da
jurisdição. Daí a necessidade do pedido de novo julgamento que, nesse caso, não
poderia ser genérico, posto que bem delimitado o objeto da ação, consistente na
pretensão da autora a ver reconhecida a validade da arrematação que foi anulada
pelo v. acórdão rescindendo”.
Portanto, como restou claramente pontuado, o judicium rescissorium
está adstrito ao que foi tratado pela decisão que se pretende ver rescindida. No caso,
o pedido indenizatório feito pelo lá apelante foi relativo a danos morais, rechaçado
porque se entendeu que “ainda que se reconheça que a parte autora tenha sofrido
aborrecimentos em razão do ocorrido, não se vislumbra como os fatos descritos na
inicial possam ter ocasionado sensações mais duradouras e perniciosas ao
psiquismo humano, além do incômodo, do transtorno ou do contratempo,
característicos da vida moderna e que não configuram o dano moral” (fls. 13). Ou
seja, o indeferimento da indenização ocorreu mediante raciocínio autônomo e
independente do fato principal daquele processo a arrematação indevida e, nesse
passo, estabelecer, no âmbito de uma ação rescisória, uma indenização pelos danos
materiais advindos do reconhecimento da higidez da arrematação representaria
flagrante inovação e completa e desmedida violação ao princípio da congruência.
Com base nessa linha de entendimento, não há outra conclusão lógica
a se chegar que não seja a constatação da inexistência do pedido de novo julgamento,
pelo menos atrelado aos fatos jurídicos outrora deliberados, dos quais se pretende a
rescisão, o que torna deficiente a petição inicial da ação rescisória. O que fez a
autora, em realidade, foi formatar um pedido adequado à sua necessidade presente,
desvinculado das pretensões das partes originais, e que absolutamente não lhes
carreia interesse.
3. Também disse a recorrente que “julgar que falta interesse
processual à Autora é ainda mais despropositado, data maxima venia. Aqui a
contradição não se dá com relação ao relatório, mas à posição do próprio TJ-SP em
relação ao mesmo caso, que também é discutido em sede de Embargos de Terceiros,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
proposto pela Autora para elidir a perda de sua posse”.
Não se reconhece nenhum despropósito na r. decisão agravada,
contrariamente ao afirmado pela recorrente. Lá se assinalou que, “quando prolatado
o v. acórdão rescindendo, ela sequer havia comprado o imóvel e, portanto, não
poderia intervir como terceira na relação processual instaurada na ação de
embargos de terceiro opostos pelo réu Maurício (processo no
0080198-25.2017.8.26.0100), sendo inaplicável à espécie, o disposto no art. 967,
inciso II, do CPC/15, por não estar ela sujeita aos efeitos da coisa julgada que
resolveu questão completamente alheia, atinente exclusivamente às partes ali
demandantes”.
Essa decisão em nada confronta o v. acórdão da Colenda 9a Câmara de
Direito Privado, que julgou improcedentes embargos de terceiro propostos pela
autora. Nesse aresto, a Relatora, Exma. Desembargadora ÂNGELA LOPES, decidiu
que
“(...) não há que se falar que o v. Acórdão é ineficaz perante
os arrematantes, tendo eles figurado no polo passivo da ação que deu origem
àquela decisão que, ademais, foi expressa ao determinar o retorno da
propriedade e da posse do imóvel ao embargado MAURÍCIO.
“Ressalte-se que o embargado, na mesma condição da ora
embargante, como terceiro adquirente de boa-fé, foi alijado da posse do
imóvel, mesmo com a propriedade do bem já registrada na matrícula, sem
ter qualquer relação com a execução promovida contra a empresa MASTER,
que em flagrante conduta maliciosa, ofereceu à penhora bem que não lhe
pertencia.
“Sendo assim, não há qualquer nulidade que possa ser
reconhecida com relação ao v. Acórdão, cujo cumprimento motivou a
oposição dos presentes embargos, manifestamente improcedentes, cabendo à
embargante, como bem ponderou a Magistrada sentenciante, ressarcir-se dos
danos materiais suportados, em demanda própria (...)”.
Como se vê, o aresto somente reconheceu a impropriedade técnica de
se manejar embargos de terceiro contra decisão transitada em julgado, assinalando,
inclusive, a inexistência de nulidade em referida decisão, em que se reconheceu a
ineficácia da arrematação. Não cabe, pois, concluir que a constatação da
impropriedade represente orientação à parte para que ajuizasse ação rescisória, com
caráter vinculativo, o que a r. decisão rescindenda jamais procedeu.
De resto, todo procedimento judicial deve ser submetido a juízo de
admissibilidade, em que se verificará a existência das condições da ação e se
preenchidos pressupostos processuais, a possibilitar sus instauração e
desenvolvimento. Salvo entendimento contrário, não se procedeu de outro modo,
analisando os aspectos técnicos e jurídicos do processo, e só.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4. Por outro lado, o fato de a recorrente estar sendo submetida aos
efeitos do acórdão da causa rescindenda não é suficiente, por si só, para legitimá-la a
propor a ação rescisória. Nem a propriedade atual do imóvel confere essa
legitimidade.
Ainda que se entenda que ao terceiro, mesmo não tendo participado da
relação processual da causa rescindenda, mas prejudicado pela sua decisão, seja
possível manejar a ação rescisória, tal hipótese só seria admissível se e quando esse
terceiro pudesse, ao tempo daquela ação, estar na condição de litisconsorte, assistente
ou simplesmente interessado, o que não ocorre neste caso, uma vez que a recorrente
adquiriu o imóvel em 23.09.2016, posteriormente à prolação da decisão, em
19.05.2015, o que significa que ela não tinha nenhum interesse naquele processo, do
início até o seu desfecho e, portanto, a decisão dali emanada não poderia produzir-lhe
efeitos jurídicos, daí a r. decisão agravada ter entendido pela falta de interesse
processual e também por sua ilegitimidade ativa.
Ademais, as próprias razões do agravo aduzem a ilegitimidade da
recorrente para propor a ação rescisória, ao afirmar que “sendo a Autora alheia às
causas de pedir e relações jurídicas que levaram a litigar as partes do processo que
culminou no Acórdão que pretende rescindir parcialmente, não teria interesse
jurídico para propor um integral novo julgamento da causa”.
5. Embora seja inegável o infortúnio da recorrente, a situação jurídica
em que posta, ou em que se pôs em muito se assemelha à evicção que, no escólio de
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, constitui-se na perda da coisa alienada
“oriunda de sentença fundada em motivo jurídico anterior” (Curso de Direito Civil,
vol. 5, 35a ed., Saraiva, São Paulo, 2007, p. 57). Neste caso, ocorre algo parecido,
pois a aquisição da recorrente perdeu validade por força de decisão havida
anteriormente à realização do negócio jurídico.
6. Não se trata de mero formalismo, senão apenas, como já dito,
análise criteriosa de pressupostos processuais. No caso da ação rescisória, essa
análise deve ser feita com rigor, sob pena de favorecer a utilização da ação rescisória
como simples recurso. Tanto é inadmissível, sob pena de mitigação indevida da força
da coisa julgada, tornando-a facilmente rescindível ou modificável, agregando
enorme risco à segurança jurídica.

7. Por fim, não há que falar em fungibilidade.
Consoante afirmam LUIZ RODRIGUES WAMBIER e EDUARDO
TALAMINI, a fungibilidade ocorre quando “um recurso pode ser recebido por
outro, sob certas condições” (Curso Avançado de Processo Civil, vol. 1, 11a ed., RT,
São Paulo, 2010, p. 621, grifei). Não é disso que se trata aqui, considerando que a
ação rescisória não é um recurso, senão “uma ação autônoma de impugnação que
visa, como regra, à desconstituição da coisa julgada que, com o trânsito em
julgado” (TEREZA ARRUDA ALVIM e MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória e Querela Nullitatis, RT, São Paulo, 2018, p.105).
Consequentemente, é inaplicável o princípio da fungibilidade, e
mesmo que isso fosse possível, é de se perguntar qual o procedimento substitutivo
adequado à pretensão da recorrente, que, ademais, deixou de fazê-lo.
Em conclusão, nada há que ser alterado na r. decisão agravada,
mantida integralmente por seus fundamentos jurídicos.

8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente